Tribunal: STF
Processo: AI 449592
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento 2. Recurso que
não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Aposentados.
Enquadramento em nova reclassificação. Lei 9.695/92 e Resolução
CEE-RE no 5/78, do Estado do Rio Grande do Sul. 4. Vantagens
conferidas apenas aos titulares do cargo de Operador Administrativo
III. Inexistência de direito adquirido àqueles que recebiam
remuneração equivalente. 5. Controvérsia dirimida com base no
direito local. Incidência da Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental
 a que se nega provimento